Tribunal: TJSP
Processo: 2142590-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030 do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida. Tema no 421 de recursos repetitivos. Precedente do C. STJ (RE 1.185.036/PE) que não conflita com o decidido no v. acórdão recorrido. Acórdão mantido em todos os seus termos. Manutenção do julgado.